Tribunal: TJSP
Processo: 2117700-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. Recurso de agravo de instrumento interposto para impugnar a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de incompetência deduzida na contestação. Propositura da ação no local do cumprimento da obrigação. Contrato verbal. Incidência do art. 53, III, "d", do CPC. Agravo não provido.